Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-28.2025.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800445-28.2025.8.14.0071

APELANTE: ANGELO GABRIEL SILVA NONATO

APELADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800445-28.2025.8.14.0071

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO – PA

RECORRENTE: ÂNGELO GABRIEL SILVA NONATO

RECORRIDA: DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DE BRASIL NOVO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA E ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ângelo Gabriel Silva Nonato contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09. O impetrante alegou ilegalidade na manutenção da apreensão de motocicleta utilizada como instrumento de trabalho, sustentando ausência de perícia ou providência investigativa pela autoridade policial mais de dois meses após a apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da apreensão do veículo configura ilegalidade ou abuso de poder apto a ser corrigido por mandado de segurança;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, mediante prova documental pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demandar dilação probatória.

4.

A manutenção da apreensão da motocicleta decorre de abordagem policial que resultou em TCO por direção perigosa e perturbação do sossego, havendo indícios de utilização irregular do veículo, inclusive com alteração do escapamento e direção sem CNH.

5.

A análise da legalidade da apreensão exige verificar o interesse da autoridade na conservação do bem para fins de persecução penal, o que está amparado nos arts. 118 e 120 do CPP, e não se revela manifestamente ilegal ou abusivo nos autos.

6.

A alegação de que o bem apreendido é essencial ao trabalho do impetrante não encontra prova robusta nos autos, pois os contracheques juntados não comprovam o exercício da função de entregador, e a declaração apresentada não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do veículo.

7.

A via do mandado de segurança mostra-se inadequada ao pleito, por exigir comprovação de fatos que dependem de instrução probatória, incompatível com o rito célere e documental do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é incabível quando a existência do direito alegado depende de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, arts. 1º e 10; CPP, arts. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no MS 17713/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 24.05.2017; STJ, RMS 53850/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÂNGELO GABRIEL SILVA NONATO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que teve sua motocicleta da marca Honda, modelo POP 110I, cor vermelha, placa QZQ4H98, apreendida em 02 de maio de 2025, durante abordagem policial que resultou na instauração do TCO nº 0800290-25.2025.8.14.0071, por suposta prática de perturbação do sossego e direção perigosa.

Sustentou que o veículo, ainda que registrado em nome de seu genitor, é utilizado por ele como instrumento de trabalho, essencial à sua atividade de entregador de pizzas e complementação de renda.

Aduziu que a motocicleta permaneceu apreendida por mais de dois meses sem perícia e sem qualquer perspectiva de devolução, o que configuraria violação ao seu direito líquido e certo ao uso do bem, ao trabalho e ao devido processo legal.

Ao final, requereu a medida liminar para restituição imediata da motocicleta e a concessão definitiva da segurança com a liberação do bem apreendido.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO

Não vislumbrando elementos suficientes para o prosseguimento da presente ação, assim também reconhecendo-se a inadequação da via eleita pela impetrante, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 10, da Lei nº 12.016/09.

Sem custas, ante a gratuidade que defiro. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Após, certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao entender pela inadequação da via eleita e pela ausência de direito líquido e certo.

Sustenta que o ato coator impugnado no mandado de segurança não é a apreensão em si, mas sim a sua manutenção abusiva, ilegal e indefinida, posto que desde a data do fato (2 de maio de 2025) até a impetração do writ em 7 de julho de 2025, transcorreram mais de dois meses sem que a autoridade policial (ora Apelada) adotasse qualquer providência investigativa que justificasse a manutenção da constrição.

Argumenta que a motocicleta, suposto objeto material do delito, não foi submetida a qualquer perícia técnica para constatar a alegada irregularidade no sistema de descarga, permanecendo o bem simplesmente retido no pátio da delegacia, em um limbo administrativo que impõe ao Apelante severos e contínuos prejuízos.

Assevera o Apelante que o direito líquido e certo por ele invocado não se confunde com a mera restituição de um bem de interesse processual, mas consubstancia-se no direito fundamental de não ser submetido a uma restrição patrimonial e profissional de natureza indefinida, perpetuada pela inércia e ineficiência do aparato estatal. Tal ilegalidade encontra respaldo em prova documental pré-constituída, evidenciada pela própria cronologia dos fatos.

Destaca, ainda, que restou amplamente demonstrado, por meio de declaração subscrita pela proprietária do estabelecimento comercial em que labora, que o Apelante utiliza o veículo como instrumento de trabalho, exercendo a função de entregador, atividade que complementa sua renda e lhe garante condições mínimas para uma existência digna.

Diante disso, requer-se a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a imediata liberação e restituição do veículo ao Apelante, com a consequente anulação do ato coator. Subsidiariamente, pugna-se pela anulação da sentença por
error in procedendo
, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito e análise do mérito da impetração.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo (Num. 28629105). Em face dessa decisão, o Recorrente opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado no bojo da apelação.

Instado a se manifestar, o
Parquet
se eximiu exarar manifestação nos autos (Num. 28774455).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Inicialmente, julgo prejudicado os embargos de declaração em razão do julgamento do mérito do presente recurso.

A controvérsia em exame restringe-se à análise da existência de direito líquido e certo em favor do impetrante, ora apelante, quanto à imediata restituição da motocicleta, sob alegação de ilegalidade ou abuso de poder na permanência da sua apreensão.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de
per si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

Examinando os documentos que instruíram a inicial do apelante, verifica-se que há prova pré-constituída acerca da propriedade da motocicleta.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a motocicleta foi apreendida em 02/05/2025, no contexto de abordagem policial que resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) nº 0800290-25.2025.8.14.0071, destinado à apuração dos delitos de perturbação do sossego alheio e direção perigosa.

Consoante se verifica do depoimento prestado pelo próprio impetrante, este confessou ter promovido a substituição do escapamento original da motocicleta, além de afirmar que costuma realizar manobras perigosas, como empinar o veículo, ainda que em espaços privados, e que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante desse contexto fático, é inquestionável o interesse da autoridade policial na apreensão do veículo, a qual se mostra pertinente e proporcional à persecução penal instaurada, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade no ato da constrição, tampouco abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora.

Não obstante, no caso concreto, a parte recorrente sustenta que a manutenção indefinida da apreensão revela-se abusiva e ilegal, tendo em vista que, desde a data do fato (02/05/2025) até a impetração do presente mandado de segurança, em 07/07/2025, transcorreu lapso superior a dois meses sem que a autoridade policial, ora apelada, tenha adotado qualquer providência investigativa capaz de justificar a permanência da constrição.

Acerca da restituição das coisas, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
". E o art. 120,
caput
, da mesma legislação, ao dispor que "
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".

Dos elementos constantes no presente
mandamus
, não se pode concluir que o bem tenha perdido sua utilidade para a persecução penal. A análise da pertinência da medida constritiva exige verificar sua eventual necessidade em futuras diligências ou perícias, o que escapa aos estreitos limites cognitivos do rito mandamental.

Assim, enquanto não comprovada de modo inequívoco a perda de interesse do bem para a instrução criminal, subsiste a presunção de sua relevância, afastando-se a restituição imediata. A aferição da imprescindibilidade da cautelar demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Do mesmo modo, não é possível afirmar, de forma cabal, que o veículo apreendido constitui instrumento indispensável à atividade profissional do impetrante, consistente na entrega de pizzas, mediante a qual complementa sua renda. Os contracheques juntados não fazem menção à função exercida, o que fragiliza a credibilidade da declaração constante no documento Num. 28492061 - Pág. 1.

Diante disso, impõe-se reconhecer que a controvérsia reclama produção de prova mais robusta, sendo inadequado o manejo do mandado de segurança como meio processual para a obtenção da tutela pretendida, em razão da celeridade do rito e da limitação probatória que lhe é inerente.

Em reforço a esse entendimento, colacionam-se os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

II - O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. III - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.
I, IV e V. Omissis (AgRg no MS 17713/DF; Min. Regina Helena Costa; S1 – Primeira Seção; j. em 24/05/2017; p. DJe 30/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

3. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53850/CE; Min. Herman Benjamin; T2 - Segunda Turma; j. em 18/05/2017; p. DJe 20/06/2017
)”

Logo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, em consonância com o conjunto probatório constante dos autos

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025